Tribunal: TJDFT
Processo: 0751874-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS COM TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR E EXCEPCIONAL. EFETIVA EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O arresto cautelar somente poderá ser deferido quando não houver dúvida quanto ao direito pleiteado e for demonstrado o risco ao resultado útil da demanda, consubstanciado na presença de elementos que evidenciem eventual dilapidação do patrimônio do devedor no curso do processo, em prejuízo à futura execução.

3. Inexiste nos autos comprovação de que o Agravante notificou extrajudicialmente ao Agravado pelo vencimento da integralidade da dívida, em decorrência da revogação do mandato. Tampouco existe comprovação de que adveio a satisfação da obrigação do INSS para com o Agravado, para que lhe possa exigir os seus honorários contratuais, pois o documento que o Agravante juntou referente aos valores retroativos é uma mera planilha elaborada pela Contadoria Judicial da Justiça Federal (ID 177890158, origem).

4. Diante da ausência de prova inequívoca de que o Agravado esteja praticando atos que comprometam a regularidade processual, tais como a ocultação de posses, afigura-se indevida a concessão do arresto. Cumpre pontuar que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes.

5. Agravo conhecido e não provido.